Tribunal: TJSP
Processo: 1027218-06.2020.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
R MUNICIPAL
Impetrante que busca afastar a exigência indireta do pagamento do ISSQN para obtenção do "habite-se" ao empreendimento denominado "Campo da Mata". Pleiteia a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 50 e 51 da Lei Complementar no 272/2003 do Município de São José dos Campos.
COMPETÊNCIA – Pleito em que não se discute questões afetas ao tributo municipal, mas tão somente a utilização de seu adimplemento como requisito para a concessão do "habite-se" - Afastada competência das Câmaras de Direito Público Especializadas em Tributos Municipais – Competência desta Câmara - Inteligência do artigo 3o, inciso II, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.
MÉRITO - Limitação imposta que causa óbice ao exercício da atividade empresarial – Licença que possui finalidade urbanística de verificação da adequação predial - Não se presta o "habite-se" como meio de cobrança de obrigações tributárias - Imposição de meio coercitivo para cobrança de créditos tributários – Desvio de finalidade – Reconhecimento de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em caso semelhante.
Sentença que concedeu a ordem mantida, com a observação de que a declaração de inconstitucionalidade deve recair somente sobre o artigo 51 da Lei Complementar Municipal n° 272/2003 do Município de São José dos Campos. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1027218-06.2020.8.26.0577; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2021; Data de Registro: 25/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Concessão / Permissão / Autorização

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/04/2021

Data de publicação:

25/04/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – "HABITE-SE" – ISSQN – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL
Impetrante que busca afastar a exigência indireta do pagamento do ISSQN para obtenção do "habite-se" ao empreendimento denominado "Campo da Mata". Pleiteia a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 50 e 51 da Lei Complementar no 272/2003 do Município de São José dos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – "HABITE-SE" – ISSQN – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL
Impetrante que busca afastar a exigência indireta do pagamento do ISSQN para obtenção do "habite-se" ao empreendimento denominado "Campo da Mata". Pleiteia a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 50 e 51 da Lei Complementar no 272/2003 do Município de São José dos Campos.
COMPETÊNCIA – Pleito em que não se discute questões afetas ao tributo municipal, mas tão somente a utilização de seu adimplemento como requisito para a concessão do "habite-se" - Afastada competência das Câmaras de Direito Público Especializadas em Tributos Municipais – Competência desta Câmara - Inteligência do artigo 3o, inciso II, da Resolução no 623/13 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo.
MÉRITO - Limitação imposta que causa óbice ao exercício da atividade empresarial – Licença que possui finalidade urbanística de verificação da adequação predial - Não se presta o "habite-se" como meio de cobrança de obrigações tributárias - Imposição de meio coercitivo para cobrança de créditos tributários – Desvio de finalidade – Reconhecimento de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em caso semelhante.
Sentença que concedeu a ordem mantida, com a observação de que a declaração de inconstitucionalidade deve recair somente sobre o artigo 51 da Lei Complementar Municipal n° 272/2003 do Município de São José dos Campos. Recurso não provido.